Tribunal: TJSP
Processo: 0000882-53.2016.8.26.0534
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Ameaça proferida contra ex-companheira – Art. 147, caput, c.c. o art. 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal – Materialidade e autoria comprovadas – Conjunto probatório suficiente para alicerçar a sentença condenatória – Recurso ministerial requerendo a condenação do réu pelo crime de desobediência – Impossibilidade – Absolvição que deveras se impunha,

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – Ameaça proferida contra ex-companheira – Art. 147, caput, c.c. o art. 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal – Materialidade e autoria comprovadas – Conjunto probatório suficiente para alicerçar a sentença condenatória – Recurso ministerial requerendo a condenação do réu pelo crime de desobediência – Impossibilidade – Absolvição que deveras se impunha, quanto ao delito previsto no art. 330 Código Penal – Conduta atípica – Descumprimento de medida protetiva, imposta no âmbito de outro processo criminal para apuração de violência doméstica, que não implica desobediência, pois está sujeita a sanções específicas – RECURSOS NÃO PROVIDOS.